Tribunal: TJDFT
Processo: 0752905-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0752905-86.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA PAULA GONTIJO SOARES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição intercorrente apresentada pela embargante, requerendo o chamamento do feito à ordem para que os autos sejam retirado de pauta e determinado o regresso dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de realizar o juízo de retratação, e aplicar o Tema 942 fixado pelo STF em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida. É o breve relatório. Decido. O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II do CPC, aplica-se tão somente no âmbito do segundo grau de jurisdição, quando o Acórdão divergir do entendimento do STF exarado no regime de Repercussão Geral. No presente caso, o Acórdão que julgou o Recurso Inominado fundamentou pela não subsunção do TEMA 942 de Repercussão Geral, entendendo se tratar de situações distintas a averbação e a contagem diferenciada do tempo de serviço e o tempo de labor fictício. Estando pendente de julgamento os Embargos de Declaração. Tão somente após esgotar os meios de recursos nas instâncias ordinárias que será cabível a interposição de Recurso Extraordinário, cabendo ao Presidente da Turma Recursal apreciar se é o caso ou não de realização de juízo de retratação por esta turma julgadora. Indefiro o pedido de retirada de pauta, por ausência de previsão legal. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento já designada, conforme já certificado na forma do art. 42 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito